Tribunal: TJPA
Processo: 0014383-42.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014383-42.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: LOC ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS NA DECISÃO DE CONHECIMENTO. CÁLCULO DO EXEQUENTE QUE OBEDECE AOS PARAMETROS FIXADOS NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-O Município de Abaetetuba pretende a
reforma da sentença que
homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora Apelado, e
determinou de expedição do precatório requisitório do pagamento no valor de R$ 52.610,72 (cinquenta e dois mil seiscentos e dez reais e setenta e dois centavos)
, aduzindo para tanto excesso de execução quanto aos consectários legais.

2-
O STJ possui entendimento segundo o qual o excesso de execução pode constituir matéria de ordem pública, podendo ser alegada
na instância ordinária a qualquer tempo, a exemplo do que ocorre com os consectários legais enquanto não fixados no título executivo transitado em julgado, bem como, questões referentes à existência, suficiência e regularidade do título executivo, temas que pertencem ao domínio jurídico sujeitos a conhecimento de ofício. Precedentes.

3-No caso presente, o Município Apelante insurge-se quanto ao cálculo dos consectários legais sob a alegação de que no cálculo apresentado pelo Apelado, foram utilizados índices que destoam dos fixados em decisões em sede de repercussão geral e recurso repetitivo,
constitui referida alegação matéria de ordem pública, cabe o conhecimento da matéria.

4-Em regra, por força do disposto no
ar
t. 927, I, do CPC/15, os consectários legais devem ser balizados pelos julgados do STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425 e ao Tema 810 de Repercussão Geral, que firmaram a declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei nº 11.960/09), bem como, pelo
julgamento realizado pelo STJ, do REsp nº 1.495.146 – MG (Tema 905).

5-A força vinculativa dos entendimentos adotados no STF e no STJ se aplicam na hipótese dos autos, pois a matéria não fora dirimida na fase de conhecimento, não havendo trânsito em julgado da questão. Contudo,
os cálculos apresentados
pelo exequente respeitam o constante em referidos julgamentos.

6-A seu turno, dos cálculos apresentados com o pedido de cumprimento de sentença, observa-se que os juros foram calculados à base de 0,5% ao mês, bem como, que a correção fora indexada pelo IPCA-E (Id
7148208 - P
á
g. 1), obedecendo, portanto, aos par
â
metros fixados pelo STJ no Tema 905.

7-Desta forma, não assiste razão ao Apelante quanto à necessidade de adequação dos consectários legais.

8
-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0014383-42.2016.8.14.0006 - PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra
LOC ENGENHARIA LTDA,
em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua-PA, no Pedido de Cumprimento de Sentença oposto pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Em relação ao valor principal, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO ao Exma. Sra. Presidente deste E. TJE/PA requerendo o pagamento no valor de R$ 52.610,72 (cinquenta e dois mil seiscentos e dez reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 100 e §§ da Constituição Federal, bem como da Resolução 115/2010 – CNJ e Resolução nº 007/2005 – GPTJE/PA.

Após as devidas expedições, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.

Solicite-se o necessário para o cumprimento da ordem.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. (...)”

Em razões recursais, o Município Agravante insurge-se aduzindo que Apelado utilizou o índice IPCA-E na atualização realizada nos valores da condenação, no entanto, esse índice vai de encontro as decisões do Supremo Tribunal Federal que pacificou o entendimento de que nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária da Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios são segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança quando declarou ser constitucional, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença quanto à atualização dos valores.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso,

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

O Município de Abaetetuba pretende a
reforma da sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora Apelado, e
determinou de expedição do precatório requisitório do pagamento no valor de R$ 52.610,72 (cinquenta e dois mil seiscentos e dez reais e setenta e dois centavos)
, aduzindo para tanto excesso de execução quanto aos consectários legais.

O STJ possui entendimento segundo o qual o excesso de execução pode constituir matéria de ordem pública, podendo ser alegada
na instância ordinária a qualquer tempo, a exemplo do que ocorre com os consectários legais enquanto não fixados no título executivo transitado em julgado, bem como, questões referentes à existência, suficiência e regularidade do título executivo, temas que pertencem ao domínio jurídico sujeitos a conhecimento de ofício,
senão vejamos os precedentes abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1608052 RS 2016/0159335-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019 - grifei)

(...) Passo a decidir. (...) No mérito, a insurgência merece prosperar. A posição firmada pela Corte de origem acerca da existência de preclusão está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, de acordo com a qual os índices de correção monetária e juros de mora, por se cuidarem de matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício pelo magistrado. Com o mesmo entendimento os julgados seguintes: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes
: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.808.566/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 27/5/2020) PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GDAP. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão: (...)
No caso, como bem observou o juízo a quo, uma vez que o comando sentencial condenou a impetrada a uma obrigação de fazer (inclusão da GDAP aos proventos dos substituídos), não houve a determinação de inclusão dos consectários legais. No entanto, a obrigação não foi cumprida de imediato, o que justifica a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as parcelas não pagas, a fim, inclusive, de evitar o enriquecimento sem causa do executado.
Ademais, quanto ao período do cálculo, não procede a alegação de que a gratificação é devida somente a partir de maio de 2002, porquanto o mandamus foi ajuizado em fevereiro de 2002. (...) Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...) Inexiste razão para alterar o entendimento inicial, cuja fundamentação integra-se ao voto." 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
." (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". [...] (REsp 1.804.669/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 2/8/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ART. 354 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No que diz respeito à alegada preclusão da matéria relativa aos juros de mora sobre valores pagos administrativamente, bem como à eventual extrapolação dos limites da lide, esta Corte, em hipótese semelhante, concluiu que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso
. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (REsp. 1.354.800/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1º.10.2013). [...] (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 28/2/2019). ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150 DO STF. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. SÚMULA 383/STF. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. A Ação Executiva contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos da Súmula 150/STF. 2. O lapso prescricional é interrompido na data em que protocolado o protesto interruptivo, recomeçando a correr pela metade. Não há que se falar em prescrição se proposta a Execução dentro do lapso temporal de 2 anos e meio após a interrupção, nos termos da Súmula 383/STF. 3.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício.
Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita. 4. Agravos Regimentais da UNIÃO e de FÁTIMA REJANI GEMELLI desprovidos. (AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 15/3/2016) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DE SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E DA LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA. I.
As matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 578.504/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ QUINTA TURMA, DJU de 16/10/2006). II. Assim, como a questão atinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se cuidar de matéria de ordem pública, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ, AgRg no REsp 1.291.244/ RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/03/2013), encontra-se insuscetível de preclusão, aprecia-se o pedido de aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Medida Provisória 2.180-35/2001, ao presente feito. III. Em face do caráter processual dos consectários da condenação, a Medida Provisória 2.180-35/2001 e a Lei 11.960/2009 têm aplicação imediata aos processos em curso, razão pela qual merece ser reformado o decisum recorrido, para determinar a aplicação imediata, in casu, não só da Medida Provisória 2.180-35/2001 - que acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494/97 -, mas também da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da aludida Lei 9.494/97. [...] (EDcl no AgRg no REsp 1.032.854/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 20/6/2013, DJe 3/9/2013) (...)

(STJ - REsp: 1882259 RS 2020/0161882-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 25/08/2020 – grifei)

Desta forma, considerando que, no caso presente, o Município Apelante insurge-se quanto ao cálculo dos consectários legais sob a alegação de que no cálculo apresentado pelo Apelado, foram utilizados índices que destoam de índices fixados em decisões em sede de repercussão geral e recurso repetitivo,
constitui referida alegação matéria de ordem pública, cabe o conhecimento da matéria.

Em regra, por força do disposto no
ar
t. 927, I, do CPC/15, os consectários legais devem ser balizados pelos julgados do STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425 e ao Tema 810 de Repercussão Geral, que firmaram a declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei nº 11.960/09), bem como, pelo
julgamento realizado pelo STJ, do REsp nº 1.495.146 – MG (Tema 905).

A força vinculativa dos entendimentos adotados no STF e no STJ se aplicam na hipótese dos autos, pois a matéria não fora dirimida na fase de conhecimento, não havendo trânsito em julgado da questão. Contudo,
os cálculos apresentados
pelo exequente respeitam o constante em referidos julgamentos.

Sobre o assunto, em 16.04.2015, foi reconhecida a sua Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.974 (Tema 810), cuja ementa transcreve-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STF, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral”.

No mencionado Acórdão, o Relator Ministro Luiz Fux esclareceu que no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, o reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 limitou-se à parte do citado dispositivo que estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, CF/88, incluído pela EC nº 62/09, que se refere apenas à atualização de valores de precatórios requisitórios. Logo, constata-se que a decisão do STF não declarou a inconstitucionalidade completa do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Assim, quanto a atualização dos valores das condenações aplicadas à Fazenda Pública até a expedição do precatório, o Relator ponderou:

Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor.

Impende ressaltar, ainda, que no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o STF declarou inconstitucional a fixação dos juros moratórios com base na TR apenas quanto aos débitos estatais de natureza tributária, devendo ser observada a legislação infraconstitucional, especialmente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicadas à caderneta de poupança quanto aos juros incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

O mérito da referida repercussão geral foi julgado em 20.09.2017 e, na referida decisão, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária, senão vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09
; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (grifei).

Assim, tratando-se de condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

A seu turno, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 – grifei)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

A seu turno, dos cálculos apresentados com o pedido de cumprimento de sentença, observa-se que os juros foram calculados à base de 0,5% ao mês, bem como, que a correção fora indexada pelo IPCA-E (Id
7148208 - P
á
g. 1), obedecendo, portanto, aos par
â
metros fixados pelo STJ no Tema 905.

Desta forma, não assiste razão ao Apelante quanto à necessidade de adequação dos consectários legais.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão agravada em sua integralidade, nos termos fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023